Tribunal: TJSP
Processo: 1034813-43.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. Honorários advocatícios fixados com equidade em virtude da base de cálculo ser um valor ínfimo, sendo, a tabela da OAB a respeito, meramente informativa. Parcial provimento do recurso para fixação dos honorários advocatícios em mil reais nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.